Tribunal: TJDFT
Processo: 0750637-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, por meio dos quais a parte embargante alega omissões, contradições e obscuridades no julgado, especialmente quanto ao valor bloqueado via SISBAJUD, à ausência de manifestação sobre dispositivos legais e constitucionais suscitados, à razoabilidade da medida executiva denominada “teimosinha” e à efetividade da execução. Requer, ainda, prequestionamento da matéria para fins recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão quanto à análise do valor bloqueado via SISBAJUD; (ii) apurar se houve ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais apontados; (iii) avaliar se o julgado deixou de considerar os princípios da razoabilidade processual e da efetividade da execução; e (iv) examinar se há elementos que ensejem o prequestionamento e eventual aplicação de multa por embargos protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão vergastado considerou expressamente que o valor bloqueado foi apenas um dos elementos ilustrativos, não sendo critério isolado para a decisão de não renovação da ordem de bloqueio, a qual se baseou na ausência de modificação patrimonial relevante e no lapso temporal inferior a quatro meses.
5. Os dispositivos legais e constitucionais apontados foram analisados pela relatoria dentro da lógica argumentativa do voto, não havendo necessidade de manifestação explícita sobre cada norma, nos termos do princípio da fundamentação adequada.
6. O acórdão enfrentou a razoabilidade da medida executiva “teimosinha” com base em jurisprudência consolidada, que condiciona sua aplicação a elementos concretos e objetivos do caso, como o tempo decorrido e a existência de alteração patrimonial.
7. O prequestionamento fica atendido pela adoção do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC, não sendo necessária menção explícita se a matéria foi suscitada nos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial e somente devem ser acolhidos quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A fundamentação adequada não exige que o julgador se pronuncie sobre todos os argumentos ou dispositivos mencionados pela parte, quando esses se mostrarem prejudicados pela resolução de outras questões.
3. O prequestionamento fica suprido pela interposição dos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
4. A reiteração automática da medida executiva denominada “teimosinha” exige demonstração de lapso temporal razoável e modificação patrimonial relevante, sob pena de banalização da medida e sobrecarga indevida do Judiciário.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o; CF/1988, art. 5o, incisos XXXV, LIV, LV e LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: Precedentes do Tribunal e do STJ sobre os requisitos para deferimento da medida executiva “teimosinha”.